Tribunal: TJMT
Processo: 0012438-28.2007.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012438-28.2007.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GISLAINE KARINE PEREIRA (APELADO), ADILA ARRUDA SAFI - CPF: 337.532.101-53 (ADVOGADO), CASSIA CRISTINA DA SILVA JULIANI - CPF: 710.072.101-68 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA PEREIRA - CPF: 007.680.981-14 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), TANIA MARIA CARDOSO SILVA AMANCIO - CPF: 004.615.588-07 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZATÓRIA. EVENTO FESTIVO ORGANIZADO PELO MUNICIPIO. BALA PERDIDA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO DE POLICIAL MILITAR. EXCLUSAO DA RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORARIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDO. RECURSOS PROVIDOS. INDICES DE CORREÇÃO TEMA 810/STF.

1.

Não restou demonstrado relação entre os disparos e o dever de fiscalização de eventos atribuídos ao poder de polícia administrativo na esfera municipal, de modo que o Município deve ser excluído da obrigação de indenizar.

2.

Reconhecida a responsabilidade extracontratual do Estado pelas lesões sofridas pela vítima baleada decorrente de evento festivo em que há tiroteio de policial, cabe reajuste do valor estabelecido por dano moral, considerando que a
lesão não resultou em incapacidade para ocupações habituais, perigo de vida ou debilidade permanente do membro.

3.

Honorários Advocatícios reduzidos.

4.

Índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

e ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos
, ajuizada por
GISLAINE KARINE PEREIRA,

julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar os apelantes ao pagamento de indenização a título de danos morais, na quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária a partir de condenação, e honorários advocatícios no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID Num.3419563/3419565).

Nas razões de recurso, o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
afirma que não pode ser responsabilizado pelos danos causados por terceiro (ESTADO), devendo ser excluída sua a condenação solidária por danos morais e honorários sucumbenciais (ID Num.3419566/3419567).

Estado de Mato Grosso sustenta que se impõe a redução do valor indenizatório e honorários sucumbenciais, a fim de evitar o enriquecimento sem causa (ID num.3419571).

Sem contrarrazões (ID Num.3419577).

A Procuradoria-Geral de Justiça, ao ID Num.3818145, deixou de emitir parecer por ausência de interesse público a ensejar a intervenção do Ministério Público.

Considerando que a autora da ação atingiu a maioridade no ano 2013, retifique-se a autuação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos morais, na quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e honorários advocatícios no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Antes de adentrar na análise dos recursos, necessário se faz um breve resumo dos fatos postos à discussão.

Ressai dos autos que a autora ajuizou a ação de indenização, alegando que no dia 26/05/2007, durante a realização de uma festa comunitária na Escola Municipal Princesa Isabel, em Rondonópolis, cuja festa intitulada de “Mutirão da Cidadania”, com a participação da Polícia Militar, consistia em uma simulação de resgate de um sequestro com refém.

Narra, porém, que ao invés de serem utilizadas balas de festim, em uma das armas foi utilizada munição de verdade, acarretando em diversos ferimentos graves dos expectadores que estavam no local, a morte de um garoto de 13 anos, e que a autora fora atingida por uma bala na perna esquerda, quando possuía apenas 11 (onze) anos de idade.

Relata que em razão do acontecimento apresentou sequelas físicas e emocionais, e por isso buscou a reparação.

- DO RECURSO DO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

O Município foi condenado solidariamente ao pagamento da indenização por danos morais, e em sede recursal, almeja sua exclusão da condenação.

Assiste razão ao recorrente.

É certo que a parte autora foi alvejada por disparo de arma de fogo durante evento promovido pelo Município de Rondonópolis/MT em conjunto com o Estado de Mato Grosso, mas os disparos que atingiram as pessoas que estavam presentes no local, partiram de armas da Polícia Militar, agentes públicos do Estado.

De fato, o Município convidou o Comando da Policia Militar para participar do evento, mas nenhum agente Municipal participou da operação militar.

Ademais, o artigo 144 da Constituição Federal assegura que a segurança pública é dever do Estado exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através de órgãos policiais da estrutura da União e dos Estados.

Não restou demonstrado relação entre os disparos e o dever de fiscalização de eventos atribuídos ao poder de polícia administrativo na esfera municipal.

Em caso idêntico, já decidiu o E. Tribunal Estadual:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - DANOS MATERIAIS E MORAIS – SIMULAÇÃO DE SEQUESTRO PELA POLÍCIA MILITAR EM EVENTO PÚBLICO – MUNIÇÃO REAL INVÉS DE BALAS DE FESTIM -
LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – NÃO VERIFICADA - SITUAÇÃO QUE ENSEJOU A TRAGÉDIA NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O DEVER DE FISCALIZAÇÃO DE EVENTOS ATRIBUÍDOS AO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO NA ESFERA MUNICIPAL
– AGENTES PÚBLICOS ESTADUAIS – INEXISTÊNCIA DO DANO – NÃO CONFIGURAÇÃO ESPECÍFICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PLURALIDADE DE VENCEDORES COM ADVOGADOS DIFERENTES – REPARTIÇÃO – HONORÁRIOS MANTIDOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1.
O fato do evento ter ocorrido durante o Mutirão da Cidadania, promovido pelo Município de Rondonópolis/MT em conjunto com o Estado de Mato Grosso, a priori, não acarreta em nenhuma responsabilidade ao ente municipal, isso porque os disparos que feriram as pessoas que estavam presentes, partiram de armas da Polícia Militar, agentes públicos do Estado, além do que, a situação que ensejou a tragédia (danos) não guarda relação com o dever de fiscalização de eventos atribuídos ao poder de polícia administrativo na esfera municipal, uma vez que, este âmbito de atuação se refere ao poder de polícia administrativo, que tem por finalidade conformar os interesses individuais ao bem da coletividade, observada a legislação em vigor
. 2.(...).”
(TJ-MT - APL: 00124391320078110003 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 01/03/2019) Destaquei.

Portanto, merece reforma a sentença para reconhecimento da ilegitimidade passiva do Município, e consequente exclusão da obrigação imputada pelo ato sentencial.

- DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Tratando-se de alegação de defeito na prestação do serviço público, aplica-se o disposto no art.
37
,
§ 6º
, da
CF/88
, segundo o qual o Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por seus agentes. O regime da objetividade, é verdade, não significa adoção de risco integral, mas apenas afastamento da necessidade da prova da culpa. Há que se demonstrar a presença dos demais elementos da responsabilidade civil, como uma conduta estatal, um dano e o nexo de causalidade entre aquela e este.

A autora/apelada levou um tiro na perna, com apenas 11 anos de idade. Este infortúnio certamente ultrapassa os limites da normalidade, configurando verdadeira lesão à personalidade. O dano moral, na hipótese, é presumido também pela dor física sofrida pela autora e pela própria violação ao seu direito à integridade física, direito fundamental que é.

O dano moral, no caso, consiste na ofensa à integridade física, na dor decorrente das lesões sofridas, na necessidade de atendimento médico-hospitalar e posteriores cuidados exigidos, com alteração da rotina diária da pessoa.

Na fixação do
quantum
indenizatório, o magistrado deve sopesar a condição financeira das partes, o abalo experimentado pela vítima e a duração do dano, observando o caráter compensatório e a natureza pedagógica da medida.

Dessa forma, no que se refere ao valor arbitrado a título de danos morais, entendo que assiste razão ao apelante, uma vez que a quantia fixada em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) não se mostra adequada.

Na espécie, há de ser observado que o infortúnio derivou da má prestação dos serviços dos Policiais Militares do Estado de Mato Grosso, acarretando a lesão sofrida pela autora em sua perna esquerda, aos 11 anos de idade.

Todavia, da lesão não resultou em incapacidade para ocupações habituais, perigo de vida ou debilidade permanente do membro (ID Num. 3418766).

Sendo assim, tenho como justo
reduzir
os danos morais para o patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor que se mostra justo e adequado.

Noutro giro, tenho que os honorários devem ser fixados consoante o disposto nos parágrafos 2° e 8° do artigo 85 do CPC.

Pontua-se que o §8° do CPC autoriza a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa do magistrado, a fim de evitar valor irrisório ou exorbitante, que muitas vezes não refletiriam a adequada remuneração do causídico, sendo certo que a fixação da verba discutida deve ser compatível com o nível do trabalho desenvolvido.

Considerando as particularidades da presente demanda, verifica-se que o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de honorários advocatícios, amolda-se aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade que o caso requer, em observância ao artigo 85, parágrafos 2º e 8º, do CPC.

Quanto à
correção monetária e juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

DISPOSITIVO
:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos recursos de apelação do MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS e ESTADO DE MATO GROSSO, para:

I)

reconhecer a ilegitimidade passiva do ente municipal e excluí-lo da obrigação imputada na sentença.

II)

reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e reduzir a verba honorária fixada na sentença para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020